Tribunal: CARF
Processo: 13971.904895/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, conforme regra geral da não cumulatividade do IPI

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904895/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.932 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2009 A 30/06/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI EM DEVOLUÇÃO E RETORNO
DE PRODUTOS TRIBUTADOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Por absoluta falta de previsão legal, não são passíveis de ressarcimento os
créditos básicos de IPI escriturados em razão de devolução de vendas de
produtos tributados, podendo apenas compor o saldo credor de IPI para
dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar,
conforme regra geral da não cumulatividade do IPI

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Inicialmente, esclarece-se que foram juntados Despachos Decisórios, Análise de
Crédito, PER/DCOMPs e outros documentos que não são relativos ao processo aqui em
análise, mas sim ao processo 13971.904896/2011-23, inclusive a Manifestação de
Inconformidade refere-se a ambos os processos, devendo-se atentar a tais fatos quando
da leitura do processo.
O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito 16801.91732.250310.1.1.01-9226 para ressarcimento de IPI cujo período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904895/2011-89
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

apuração foi do 2° Trimestre/2009 e solicitou compensação de débitos. Em Despacho
Decisório de 02/08/2011 (fls. 30 – Análise do Crédito às fls. 91), número de
rastreamento 548135412, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 27340.19926.250310.1.3.01-8229 e foi informado não haver valor a ser
ressarcido para o PER 16801.91732.250310.1.1.01-9226.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
O valor do crédito solicitado/utilizado era de R$ 26.037,14 e o valor reconhecido foi de
R$ 24.818,99.
Cientificado do Despacho Decisório em 16/08/2011 (fls. 92), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em 15/09/2011 (fls.
02/06, documentos às fls. 07/90).
Em sua Manifestação de Inconformidade alega o abaixo transcrito.
Nota-se que as NFs numeradas de 1 a 5 [apontadas abaixo] dão direito aos
créditos, pois referem-se de devoluções de vendas e compra de matéria-prima.
As NFs numeradas de 6 a 12 também são passíveis de créditos, pois são
oriundas de compras de matérias-primas e devoluções, mas houve um equívoco
no preenchimento do pedido de ressarcimento, onde foi lançado como CNPJ do
emitente o CNPJ da Manifestante. Na ficha de Notas Fiscais de Créditos
Extemporâneos e Demais Créditos também foram glosados os valores
solicitados. Em análise a escrituração fiscal do período, foi constatada que a
Manifestante não aproveitou o crédito na apuração, portanto solicitamos o
reconhecimento do crédito no pedido de ressarcimento, anexo as cópias de
todas as NFs mencionadas afim de comprovar os créditos solicitados.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

Desta forma, a manifestante não concorda com a glosa de Notas Fiscais por entender
que são legítimos e utilizados dentro da legalidade, obedecendo, especialmente, ao
princípio constitucional da não cumulatividade, sendo direito seu a apropriação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência do saldo ressarcível pleiteado,
segundo os dados da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese, o direito em se creditar do crédito de IPI oriundo
das notas fiscais de devolução.

É o Relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, a questão controvertida que restou a ser decidida neste
processo versa sobre o aproveitamento do correspondente crédito de IPI pela ora recorrente
oriundo das notas fiscais de devolução.
A decisão recorrida manteve a glosa de créditos oriundos das notas fiscais de
devolução e demais sob os seguintes fundamentos:
Dito isso, destaca-se que, ao contrário do que afirma a Manifestante, conforme se
observa no Demonstrativo de Créditos e Débitos (fls. 91), não houve glosa de créditos
ressarcíveis. Tampouco houve reclassificação de créditos. A motivação do despacho foi
a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado. Isso decorreu do cômputo dos créditos conforme informados no
PER/DCOMP, os quais, todavia, confrontados com os débitos, também informados no
PER/DCOMP, resultaram em saldo credor de R$ 24.818,99, inferior ao valor pleiteado,
conforme Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível (fls. 91).
(...)
Portanto, no presente caso, somente são passíveis de ressarcimento, os créditos relativos
a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. Desta forma, não são ressarcíveis
os créditos referentes a devoluções de vendas e referentes a outras entradas ou serviços.
Com isso, descartam-se as alegações referentes às Notas Fiscais 446.414, 110.847,
118.643, 118.637, 116.517, 116.516, 116.518, 116.524 e 118.638.
Pelo mesmo motivo não são ressarcíveis as Notas Fiscais apontadas na Ficha de Notas
Fiscais de Créditos Extemporâneos e Demais Créditos, cujas cópias constam às folhas
85 a 89, pois tratam-se de trocas e devoluções.
Quanto às Notas Fiscais 8.848, 25.486 e 7.242 (fls. 77, 82 e 83) verificam-se que se
tratam de NFs de compra de mercadorias, porém, foram informadas corretamente no
PER/DCOMP com CFOPs aptos ao ressarcimento do crédito, estando já seus valores
computados como créditos ressarcíveis nos Demonstrativos do DDE. Eventuais
equívocos no PER/DCOMP da informação do CNPJ dos emitentes das NFs não
ensejaram glosas de créditos nem reclassificação de créditos, conforme já relatado.
Desta forma, as alegações apresentadas não se apresentam hábeis a refutar as
conclusões do DDE baseadas nas informações de NFs, créditos e débitos informados
pela manifestante em seu PER/DCOMP.
Sustenta a recorrente que o Decreto no 7.212/2010, RIPI 2010, em seu art. 229,
permite o creditamento do IPI em caso de devolução e retorno de mercadorias, como o caso em
tela.
Vejamos a legislação que rege a matéria.
O Regulamento do IPI de 2010, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, vigente á
época da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER), especifica os créditos
básicos, nos seus artigos 226 e 227, admitindo, ainda, como crédito básico, o crédito relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno parcial ou total no seu art. 229,
entretanto, estabelecendo requisitos a serem cumpridos, para que tais créditos possam ser
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

aproveitados como componente do saldo credor a ser abatido do imposto devido ao final do
período de apuração.
Art.229.É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
(...)
Art.231.O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I-pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o
produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e II-pelo estabelecimento que receber o produto em
devolução:
a)menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b)escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos termos doart. 466; e
c)comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição dele, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único.O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
operações de conserto, restauração, recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos
XI e XII do art. 5o.
(...)

O fundamento para tal procedimento está baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 256, do RIPI/2010:
Art.256.Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtosdos mesmos estabelecimentos(Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,eLei
no 5.172, de 1966, art. 49).
§1oQuando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o(Lei no5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, eLei no9.779, de 1999, art. 11).
§2oO saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento, tributado à
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade em virtude de se tratar de operação de
exportação, nos termos do inciso II do art. 18, que o contribuinte não puder deduzir
do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 268 e 269, observadas as normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil(Lei no 9.779, de 1999, art. 11).

A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, por sua vez, estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
A IN/SRF 900, de 30/12/2005, vigente à época, que disciplinava os
procedimentos de restituição, ressarcimento e compensação, estabelecia a limitação do
ressarcimento de créditos de IPI ao trimestre-calendário e quais são os créditos passíveis de
ressarcimento, in verbis:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro
estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI,
caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI
passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da
Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput
e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os
apurou, bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados
no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da
matriz; e III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei
no 9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou II - do
Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o
(terceiro) trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação vigente
àquela data.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.932 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904895/2011-89

§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização
do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração
em
meio
papel
acompanhada
de
documentação
comprobatória do direito creditório.

Ao contrário do que alega a recorrente, as INs posteriores que disciplinavam o
ressarcimento de créditos do IPI mantiveram a limitação aos créditos admitidos como
ressarcíveis.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Verifica-se pelo próprio texto legal que apenas os créditos passíveis de restituição
ou ressarcimento é que podem ser objeto de compensação com outros tributos, conforme bem se
manifestou a decisão recorrida no excerto retrocitado.
Os demais créditos, que não tiverem seu ressarcimento autorizado por dispositivo
legal, enquadram-se na regra geral da não cumulatividade do IPI, de abatimento do saldo credor
do imposto contra o valor do imposto devido ao final do período de apuração, como é o caso dos
créditos referentes à devolução e retorno de produtos, previsto no art. 229 do RIPI/2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital